Tribunal: TJBA
Processo: 0001259-27.2012.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001259-27.2012.8.05.0153 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALVARO RODRIGUES TEIXEIRA JUNIOR APELADO: JONAS PEREIRA PARDINHO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA POR CONSELHO PROFISSIONAL. VALOR EXEQUENDO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina (CRF/SC), com fundamento na ausência de interesse de agir, tendo em vista o valor exequendo de R$ 760,38. O apelante sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF às execuções fiscais propostas por conselhos profissionais, sob o argumento de que tais entidades possuem legislação específica quanto ao ajuizamento de ações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a Resolução CNJ nº 547/2024 é aplicável às execuções fiscais ajuizadas por conselhos profissionais; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos que autorizam a extinção da execução por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR A Resolução CNJ nº 547/2024 é compatível com a Lei nº 12.514/2011, pois não altera os critérios legais de ajuizamento, mas estabelece requisitos adicionais voltados à eficiência processual e à racionalização da cobrança judicial, os quais se aplicam também aos conselhos profissionais. A jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais da 4ª e da 6ª Região confirma a aplicação do Tema 1.184 do STF às execuções fiscais de pequeno valor ajuizadas por conselhos profissionais, com base na exigência de tentativa prévia de cobrança administrativa e na ausência de movimentação útil no processo. No caso concreto, a dívida é de pequeno valor, e não foram localizados bens penhoráveis após tentativas de citação e diligências processuais. Verifica-se, assim, a ausência de interesse processual, justificando-se a extinção do feito com base no art. 485, VI, do CPC. Não há violação aos princípios da legalidade e da especialidade normativa, pois a exigência de tentativa extrajudicial prévia e os parâmetros objetivos de admissibilidade da execução decorrem de normas processuais válidas e aplicáveis imediatamente. O pedido subsidiário de afastamento da condenação em honorários advocatícios não merece acolhida. A condenação da parte vencida ao pagamento de honorários decorre da regra geral prevista no art. 85 do CPC, sendo inaplicável qualquer exceção no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Sentença mantida. Legislação relevante citada: CPC, art. 485, VI; Lei nº 12.514/2011, art. 8º; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: TRF-4, AC 5003534-39.2011.4.04.7207, Rel. Des. Fed. Eliana Paggiarin Marinho, 11ª Turma, j. 26.06.2025; TRF-6, AC 1003694-49.2021.4.01.3818, Rel. Des. Fed. Glaucio Ferreira Maciel Gonçalves, 3ª Turma, j. 24.06.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001259-27.2012.8.05.0153, em que figuram como apelante CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DA BAHIA e como apelada JONAS PEREIRA PARDINHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.